Tribunal: TJPA
Processo: 0878531-46.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878531-46.2018.8.14.0301

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PARA LTDA

APELADO: THAYS CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0878531-46.2018.8.14.0301

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PARA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A, MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE23495-A

APELADO: THAYS CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE FORMALIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Sociedade de Ensino Superior do Pará Ltda. contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em favor de Thays Cristina Dias de Oliveira. A autora, acadêmica do curso de Publicidade e Propaganda, alegou que, mesmo após obter aprovação no FIES e seguir as orientações da instituição de ensino, não conseguiu formalizar o financiamento junto à instituição financeira devido à ausência de protocolo. Como consequência, perdeu a matrícula no semestre desejado e teve seu nome negativado por cobranças indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: se houve falha na prestação do serviço educacional pela instituição de ensino ao não garantir suporte adequado para a formalização do financiamento estudantil, resultando em cobrança indevida; e se a negativação do nome da autora, decorrente dessa falha, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço.

A instituição de ensino falhou ao não fornecer informações claras e adequadas sobre a formalização do financiamento estudantil, impedindo a autora de efetivar sua matrícula, o que configura defeito na prestação do serviço.

A cobrança de valores referentes ao semestre não cursado é indevida, pois a estudante não usufruiu dos serviços educacionais, aplicando-se o art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

A negativação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, pois o abalo à honra e à dignidade do consumidor decorre do próprio ato da inscrição irregular.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular práticas similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição de ensino superior responde objetivamente por falhas na prestação de serviço, incluindo a falta de suporte adequado na formalização do financiamento estudantil.

A cobrança de mensalidade por serviço não usufruído configura enriquecimento sem causa e deve ser declarada indevida.

A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral
in re ipsa
, sendo dispensável a prova do prejuízo extrapatrimonial.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta e o impacto ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 643845/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16/04/2015, DJe 05/05/2015; TJ-AM, RI 04200309720238040001, Rel. Des. Etelvina Lobo Braga, 2ª Turma Recursal, j. 28/08/2023; TJ-MG, AC 10429120027884002, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, 10ª Câmara Cível, j. 26/04/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ LTDA. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por THAYS CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA.

A autora, ora recorrida, narrou na petição inicial (ID 12223318) que é acadêmica do curso de Publicidade e Propaganda da instituição de ensino demandada e que buscou financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES). Alegou que, após obter aprovação no programa, foi orientada pela requerida a procurar o Banco Itaú para formalização do contrato de financiamento, mas, ao comparecer à agência bancária, foi informada da inexistência de protocolo para tal procedimento.

Relatou que essa situação se repetiu por três vezes, o que lhe acarretou a perda da inscrição no FIES, impedindo-a de cursar o semestre letivo desejado. Apesar disso, recebeu cobranças da instituição de ensino no valor de R$ 3.081,54, referente ao semestre não cursado, e teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Diante desse quadro, requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Tutela de urgência deferida para retirar o nome da autora do Serasa, conforme decisão de ID 12223323.

A requerida apresentou contestação (ID 12223336), sustentando a regularidade da cobrança, argumentando que a autora teria formalizado vínculo contratual com a instituição e que a responsabilidade pela efetivação do financiamento era do próprio estudante junto ao banco. Defendeu a inexistência de falha na prestação de serviço por parte da instituição de ensino e a ausência de dano moral indenizável, pleiteando a improcedência dos pedidos.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos da autora (ID 12223363), declarando a inexistência do débito e condenando a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O magistrado entendeu que houve falha na prestação do serviço educacional e que a negativa da instituição em reconhecer o erro resultou em indevida cobrança e restrição de crédito da autora. Condenou, ainda, ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em R$ 1.000,00.

Inconformada, a requerida interpôs apelação (ID 12223369) sustentando, em síntese: a inexistência de falha na prestação do serviço, pois a responsabilidade pela formalização do contrato do FIES era exclusiva da aluna junto ao agente financeiro; a validade da cobrança, uma vez que a estudante teria aceitado as condições do curso e sua matrícula; a ausência de dano moral, pois a cobrança decorreu de valores supostamente devidos e a negativação do nome da autora teria ocorrido em exercício regular de direito; o pedido de reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 12223375. Em resumo, a recorrida rechaçou os termos do recurso e pugnou pela manutenção da decisão de piso.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido em ID 12223371.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido

em

primeiro grau que declarou a inexistência do débito e condenou a parte apelante a pagar indenização por danos morais.

Passa-se à análise a seguir dos pedidos feitos pela apelante para reforma da sentença de mérito.

Em análise aos autos, constato que a autora, após obter aprovação no programa FIES, dirigiu-se à instituição de ensino para formalizar sua matrícula e receber orientações sobre a finalização do financiamento. Entretanto, ao ser encaminhada ao Banco Itaú, foi informada que não havia protocolo para realização da inscrição e assinatura do contrato.

A apelada retornou diversas vezes à instituição de ensino e à instituição financeira, mas não conseguiu formalizar o financiamento devido a informações desencontradas e ausência de providências adequadas por parte da requerida. Como consequência, perdeu a oportunidade de cursar o semestre letivo desejado e ainda teve seu nome inserido em cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito.

A responsabilidade da instituição de ensino decorre da falha na prestação do serviço, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O dever da recorrente era garantir que os alunos que optassem pelo financiamento via FIES tivessem informações claras e corretas, além de acompanhamento adequado no procedimento de contratação. A negligência na prestação desse suporte resultou na impossibilidade de a autora usufruir do financiamento, impedindo-a de frequentar o curso.

Assim, correta a decisão recorrida ao reconhecer que a demandada falhou em seu dever de prestação de serviço adequado, ensejando a nulidade da cobrança efetuada.

Dessa forma, tendo sido responsável pelo insucesso da inscrição, não pode a apelante cobrar valores relativos ao curso, já que a autora nem sequer frequentou as aulas e não pode usufruir dos serviços da recorrente.

A apelante sustenta que a cobrança do valor de R$ 3.081,54 seria legítima, pois decorreria de vínculo contratual regularmente firmado. No entanto, conforme demonstrado nos autos, a autora não efetivou sua matrícula no semestre questionado, justamente porque o financiamento não foi formalizado devido à falha operacional da instituição de ensino.

O art. 884 do Código Civil Brasileiro prevê que quem se enriquecer à custa de outrem, é obrigado a restituir os valores devidamente atualizados. Vejamos:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Além disso, o artigo 42 do CDC reforça a vedação da cobrança indevida, prevendo que o consumidor que for cobrado de forma ilegítima tem direito à repetição do indébito em dobro. Assim disciplina o citado artigo:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Neste sentido, os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR . DIREITO BÁSICO À INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES NA RELAÇÃO CONSUMERISTA. DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA, CLARA E ADEQUADA. PRÁTICA ABUSIVA. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-AM - RI: 04200309720238040001 Manaus, Relator.: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 28/08/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REQUISITOS ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL . PRESENÇA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE RECEBIDA. NECESSIDADE. - Nos termos do Artigo 884 do Código Civil "aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários" - Da leitura do dispositivo supra extrai-se os requisitos necessários a verificação da ocorrência do enriquecimento ilícito, quais sejam: enriquecimento de alguém em face do empobrecimento de outrem, relação de causalidade entre ambas as situações, bem como ausência de causa jurídica que justificasse referido acontecimento - Comprovado a presença dos requisitos previstos no artigo 884 do Código Civil, deve a parte ser condenada a restituir o valor percebido indevidamente .

(TJ-MG - AC: 10429120027884002 Monte Azul, Relator.: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

Dessa forma, entendo correta a declaração de inexistência do débito, razão pela qual mantenho a decisão de piso.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da inclusão do nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Lembro que a negativação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, pois a simples inclusão injusta do nome do consumidor em cadastros restritivos já causa abalo à sua dignidade e crédito.

Corroborando o entendimento, colaciono o julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1 . DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO . DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1 . Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015)

Além disso, a falha da instituição apelante não se restringiu à negativação indevida, mas atingiu diretamente a vida acadêmica e profissional da autora, que teve sua formação prejudicada pela impossibilidade de cursar o semestre devido à negligência da instituição de ensino.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável.

Isto posto, entendo que não deve ser reformada a sentença de mérito no que tange à condenação à indenização por danos morais
.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo incólume os termos da sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025